Tribunal: STF
Processo: Rcl 33086
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO  À AUTORIDADE DOS JULGAMENTOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADC 16/DF E DO RE 760.931/DF – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE A ADC 16/DF COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO, EIS QUE REFERIDO PARADIGMA VEIO A SER SUBSTITUÍDO PELO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, PELO TRIBUNAL RECORRIDO, DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO “FULL BENCH” – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO JULGAMENTO EMANADO DO TRIBUNAL LOCAL, PORQUE EFETUADO POR ÓRGÃO MERAMENTE FRACIONÁRIO – SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – APLICABILIDADE AO CASO – RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.